Tribunal: TJPA
Processo: 0004498-75.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELEM/PA

Processo nº
0004498-75.2019.8.14.0401
Apelante:

MATHEUS DOS SANTOS SARDINHA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESO EM FLAGRANTE DE POSSE DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ESCORREITA E PROPORCIONAL. EXCLUSÃO DA PENA DA MULTA DA SANÇÃO IMPOSTA, INCLUSIVE RESSALTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
, PARA APLICA-LA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A CONDIÇÃO FINANCEIRA E A APLICOU EM 15 DIAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
MATHEUS DOS SANTOS SARDINHA,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 07
anos e 0
9
meses de reclusão, em regime semiaberto,
e pagamento de 10
dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
artigo
157,
§2°-A, I, c/c artigo
70,
do Código Penal (roubo qualificado praticado em concurso formal).

Noticia a peça acusatória que no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta de 15h o denunciado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo assaltou um veiculo coletivo, ônibus, e subtraiu dos passageiros celulares e do cobrador do coletivo parte da renda.

Foi denunciado e condenado por roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo e em concurso formal.

Apelou pleiteando a desclassificação do crime consumado para tentado, exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo por ausência de perícia, aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade, isenção do pagamento da pena de multa e, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pelo improvimento.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisa-lo.

O pedido desclassificatório de homicídio consumado para tentado e a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo por falta de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, devem ser afastados.

O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o apelante foi preso em flagrante de posse da res furtiva, sendo inclusive reconhecido como o autor do roubo, fato estes comprovados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão.

Portanto, não há que se falar em tentativa de roubo, haja vista que o apelante, após a subtração mediante violência do dinheiro, subiu em uma motocicleta e fugiu, saindo da vigilância da vítima a res furtiva, que só foi recuperada porque o policiais militares perseguiram o mesmo que foi preso em flagrante às proximidades do local do assalto.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, adotam a teoria da
apprehensio,
também denominada de
amotio,
segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, o que aconteceu no caso em tela.

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1214179 / SP. Min. Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma.
DJe 03/04/2012
).

STF
: ¿
O DELITO DE ROUBO JÁ ESTÁ CONSUMADO SE O LADRÃO É PRESO EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA, NÃO IMPORTANDO ASSIM QUE TENHA, OU NÃO, POSSE TRANQUILA DESTA¿ (RE 108.479).

Súmula 582 do STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿
.

É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STF: ¿
Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado.¿ (RHC 115077 / MG. Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES.
PUBLIC 09-09-2013)

TJRS: ¿
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima¿
RJTJRS 232/89).

TJPA:
Para que seja caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, não se faz necessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como a própria confissão do réu, a palavra das vítimas e demais testemunhas (Acórdão
141498. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Pub. 04/12/2014).

Como relatado anteriormente os policiais prenderam em flagrante o apelante na posse da arma de fogo, municiada com três projeteis (auto de apresentação e apreensão fl. 16 IP).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:
Súmula 14:
E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal também não merece prosperar.

Observo que o magistrado sentenciante (fl. 63) reconheceu como desfavorável as circunstâncias judiciais das circunstancias do crime, e aplicou a sanção-inicial bem próxima ao mínimo legal, de maneira escorreita e proporcional, não merecendo qualquer reforma.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).
Em relação as atenuantes, verifico que o magistrado reduziu a pena na segunda fase, alcançando o patamar mínimo para o crime de roubo, o que, mesmo existindo outras atenuantes a sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça, impossibilita a redução da pena, abaixo do mínimo legal, posicionamento este adotado por esta 1º Turma de Direito Penal.

Não vejo como prosperar a exclusão da pena da multa da sanção imposta, inclusive ressalto que o magistrado
a quo
, para aplica-la levou em consideração a condição financeira e a aplicou em 15 dias. Portanto, escorreita e proporcional.

De acordo com o art. 49 do CP a pena de multa será no mínimo de dez e no máximo de trezentos e sessenta dias multas.

A pena em dias-multa deve ser fixada pelo juiz atendendo às regras gerais de aplicação da pena, prevista no art. 59, do CP. Em primeiro lugar, o juiz deve considerar a gravidade do crime e suas circunstâncias, inclusive as causas de aumento e diminuição, para fixar o número de dias-multa cabível na espécie entre os limites legais.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como especifico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

O direito de recorrer em liberdade já é matéria pacifica, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a¿ do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, de acordo com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 05 de maio de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora